Tribunal: TJMT
Processo: 1020636-84.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020636-84.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EMERSON BATISTA DA SILVA - CPF: 040.967.871-67 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIAL CRIMINAL DA COMARCA PEIXOTO DE AZEVETO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), ERICO RICARDO RIBEIRO CORREIA - CPF: 843.361.371-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. CRIME DE
FURTO
.
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELA AUTORIDADE COATORA,
CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE
FIANÇA
.
FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE
.
BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DOVALORARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória ao paciente, mediante compromisso, da parte dele, de cumprir as
medidas protetivas de urgência
que lhe foram impostas em favor da vítima e as obrigações preconizadas nos
arts
. 327 e 328 do Código de Processo Penal, independentemente do recolhimento de fiança, pois, na hipótese, restou demonstrado que ele não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor de
Emerson Batista da Silva
, apontando como autoridade coatora o

Juízo Plantonista de Peixoto de Azevedo/MT
, que no Auto de Prisão em Flagrante n.
1002368-10.2023.8.11.0023

entendeu pela regularidade da prisão em flagrante
do paciente
pela suposta prática do crime previsto no art.
155
do Código Penal e concedeu liberdade provisória para
ele
mediante o pagamento de fiança no valor
correspondente
a importância de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

S
ustenta
, o
impetrante,
que

o
pac
iente
não te
m

condições financeiras
de arcar com a
fiança

acima referida, motivo pelo qual entende que
sua
liberdade deve ser restabelecida independentemente d
o pagamento do valor arbitrado,
nos termos do art. 325, §1º, c/c art. 350 do Código de Processo Penal, notadamente diante do caráter excepcional e subsidiário da constrição cautelar.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, pugn
ou
pela concessão da liberda
de provisória do
paciente sem
fiança, expedindo-se o alvará de soltura. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência
foi deferido pelo Desembargador
Marcos Machado
, durante o plantão judiciário, no dia
4
de
setembro
de 2023, por intermédio das razões
encontradiças no ID
181228172
.

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no ID
183901194
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no ID
186453673
, manifest
a
-se pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se apreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de beneficiado com a concessão de liberdade provisória, o paciente permaneceu enclausurado ao tempo da impetração até a concessão da medida liminar, por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada pelo magistrado, no valor de
R$ 1.000,00
(
mil reais).

E assim não procedeu, o paciente, porque não tem condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem prejuízo do sustento pessoal, uma vez que informou ser desempregado
; e que
“
furtou porque ia vender o objeto para comprar
entorpecente
”
porquanto
“
é usuário há uns quinze anos
”
c
onsoante se infere do seu interrogatório extrajudicial
encontradiço

no
ID

181108692
, p. 25-26.

Nesse contexto, é imperativo o deferimento da liberdade provisória pleiteada, dispensando o paciente da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, com a prova que foi produzida com esta impetração, restou claro que
ele
não tem condições, de fato, para quitar a referida obrigação
.

Para melhor elucidar as questões postas neste
habeas corpus
, eis a decisão que homologou o flagrante e decretou a fiança ao paciente:

[...]
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante
EMERSON BATISTA DA SILVA
pelo suposto cometimento do crime tipificado noArt. 155 do Código Penal.

O auto de prisão está formalmente regular, com a oitiva do condutor e da testemunha, bem como o interrogatório do conduzido, tudo devidamente assinado e com a comprovação de entrega da nota de culpa, no prazo legal, atendidos, assim, os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal.

O autuado se encontrava em situação de flagrância, uma vez que, segundo o depoimento da vítima, foi detido pela guarnição policial conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Verifico que a materialidade e os indícios de autoria do crime em relação ao conduzido encontram-se apontados no auto de prisão em flagrante por meio do boletim de ocorrência policial e pelos depoimentos colhidos.

Desse modo, satisfeitas as exigências legais e presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade quanto à prática do delito,
homologo
a prisão em flagrante ora comunicada.

Pelo representante do Ministério Público não foi realizado requerimento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, todavia, requereu-se
a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão
.

Nessa esteira, tenho que presentes os elementos necessários para a concessão da liberdade provisória, posto que imperiosa apenas a fixação das medidas cautelares, por
inexistirem nos autos elementos concretos que fundamentem o decreto preventivo
.

Do exposto, com fundamento no art. 310, III, c/c art. 319 e art. 321, todos do Código de Processo Penal, e em consonância com a manifestação ministerial, concedo a liberdade provisória ao autuado
EMERSON BATISTA DA SILVA
, se por outro motivo não estiver preso, vinculada à imposição das seguintes medidas cautelares, que deverão ser cumpridas sob pena de IMEDIATA revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva:

a)

Manter o endereço sempre atualizado, pois necessário para a investigação e/ou instrução (art. 319, I);

b)Realizar o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

DETERMINO ao oficial de justiça responsável pelo feito que LAVRE TERMO circunstanciado do ocorrido, conforme salientado alhures, RESSALTANDO AO INDICIADO QUE
O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES SUPRA DEFERIDAS IMPORTARÁ EM SUA PRISÃO
.

SERVE A PRESENTE COMO ALVARÁ DE SOLTURA
, devendo ser o autuado, posto em liberdade se por outro motivo não se encontrar segregado, incumbindo à gestora judicial lançar tal alvará no BNMP.

Não realizado o pagamento da fiança arbitrada no prazo de 05 (cinco) dias, façam os autos
conclusos para
decisão quanto a possibilidade de concessão de liberdade provisória sem o pagamento da fiança
.

Saem os presentes devidamente intimados.
[...]
.
(Trechos da decisão vista no ID 181108692, p. 53-55).

Destaques no original

Depreende-se da leitura do édito judicial acima reproduzido que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva; sobrelevando-se consignar, outrossim, que a incapacidade de o paciente quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à sua liberdade, eis que não existem outros motivos nestes autos para que custódia cautelar invectivada seja mantida.

A propósito, acerca do tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – SEGREGAÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO PECUNIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PACIENTE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR O
VALOR ARBITRADO – DEMAIS TESES PREJUDICADAS– LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA. Imperioso o afastamento da caução pecuniária, com fulcro no artigo 325, § 1º, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico.
O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é hipossuficiente, nos termos da lei
.
(
TJMT, N.U1003223-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021,
Publicado
no DJE 23/03/2021)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – PRETENDIDA DISPENSA DO PAGAMENTO - ORDEM CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É coação ilegal a manutenção de fiança arbitrada e não depositada em prazo razoável, se emerge dos autos a situação de hipossuficiência do paciente
, que permaneceu preso após o arbitramento e fixação de medidas cautelares.
Ademais, se a própria autoridade coatora ao arbitrar a fiança revelou com a decisão, que não viu a necessidade de manter a prisão preventiva, as medidas cautelares dela diversas fixadas, por óbvio já são suficientes para resguardar a segurança do processo penal
.
(TJMT, N.U 1000392-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2021,
Publicado
no DJE 15/03/2021)
Destacamos

Por conseguinte, diante da impossibilidade de o paciente efetuar o pagamento do
quantum

arbitrado pelo juízo da primeira instância a título de fiança; estando ausentes os pressupostos (art. 313 do Código de Processo Penal) e requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal); e, por fim, tendo sido concedida liberdade provisória à sua pessoa, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação financeira, mediante o cumprimento, da parte dele, das obrigações constantes nos
arts
. 327 e 328 do referido
Codex
assim redigidos:

Art.327.A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada.

Art.328.O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.

Todavia, não obstante deva ser reconhecido que o paciente faz jus à liberdade provisória sem o pagamento de fiança, esse benefício deve estar condicionado também ao adimplemento e fiel cumprimento das medidas cautelares estipuladas pelo juízo de primeiro grau.

Posto isso, julgo procedente o pedido deduzido em favor
de
Emerson
Batista da Silva
; por consequência,
concedo a ordem
vindicada em definitivo, confirmando a liminar deferida, para isentá-lo do pagamento da fiança arbitrada na primeira instância, concedendo-lhe liberdade provisória

mediante o cumprimento das obrigações preconizadas nos
arts
. 327 e 328 do Código de Processo Penal
, isso
sem prejuízo das demais medidas cautelares que lhe foram impostas pela autoridade acoimada de coatora com o fito de assegurar a ordem pública; impondo-se destacar-se, outrossim, que o descumprimento das obrigações decretadas, ou mesmo a superveniência de fatos novos que justifiquem a clausura, implicarão em novo recolhimento à prisão, nos termos do art. 282, §§4º e 5º, c/c art. 312, § 1º, c/c art. 316, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023